Tribunal: TJPA
Processo: 0804398-24.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804398-24.2022.8.14.0000

PACIENTE: PAULO BRUNO MOURA ARAGAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ART. 157, §2º-A, I, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. AUSÊNSIA DE PROVA,
PRIMO ICTU OCOLI
, DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO TRATAMENTO ADEQUADO NO

CÁRCERE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 2000685-98.2022.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso, processado e condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º-A, I, do CP.

Aduz que a sentença transitou em julgado em 2021, fora decretada a prisão do paciente para início do cumprimento de pena, sendo o mandado de prisão cumprido em 01/03/2022 e o
”apenado encontra-se, atualmente, na Central de Triagem da Marambaia, aguardando vaga para ser transferido para outra casa penal.”.

Pontua que
“desde 2018 o paciente está gravemente enfermo, com insuficiência renal crônica, diabete, hipertensão arterial e necessita fazer hemodiálise de três em três dias, para garantia a sua sobrevivência”.

Sustenta que, embora a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado (SEAP) tenha afirmado que tem condições de prestar o auxílio adequado no cárcere, isso não corresponderia à realidade, em que o paciente se encontra em uma cela com superlotação.

Argumenta que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, não podendo receber tratamento adequado no cárcere, razão pela qual faz jus à
concessão de prisão domiciliar humanitária, ponderando que esse pelito ainda não fora apreciado pelo juízo coator, em clara negativa de prestação jurisdicional.

Por tais razões, requer
liminar
para que a custóddia seja convertida em domiciliar. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 25-69.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações a serem prestadas pela

autoridade coatora e pela SEAP
(fls. 70-72 ID nº
8865167), as quais foram prestadas, respectivamente, às fls. 78-79 (ID nº 8945604) e fls. 98-103 (ID nº 9003696).

Indeferi a liminar
(fls. 109-111 ID nº 9005583).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem (
fls. 114-118 ID nº 9057671).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, o feito estava pautado para ser julgado em plenário virtual. A pedido da defesa, fora retirado para ser julgado em sessão por videoconferência, a qual fora designada para o dia de hoje (09/05/2022). Em seguida, a defesa peticionou requerendo o adiamento do julgamento, por problemas na inscrição para realizar sustentação oral, o que não restou devidamente comprovado tampouco houve comunicação da Secretaria de Informática à Secretaria deste colegiado acerca de algum problema no sistema que impossibilitasse a incrição na sustentação oral.
Por essas razões, indefiro o pedido de adiamento.

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua
imprescindibilidade
(HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016),
o que não se constata no caso em apreço.

De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não restou devidamente comprovado.

Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos.

Nessa mesma linha argumentativa, a Secretaria de Administração Penitenciária, em informações, destacou a inexistência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o paciente está recebendo tratamento médico adequado no cárcere, como se nota dos seguintes excertos (ID nº 9003696):

“(...) insta esta Secretaria que a assistência à saúde está inserida como pautas essenciais a mantença da dignidade da pessoa presa. Sob este viés, vem encaminhar o Prontuário de Saúde do paciente PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO, bem como dispor que O CITADO está recebendo a assistência à sua saúde pelos Profissionais que compõem o corpo biopsicossocial da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP/PA, com a devida atenção primária diariamente à assistência, em face de sua condição de saúde, desde quando ingressou no Sistema Prisional Paraense.

Por esta métrica, nos termos esposados pela Diretora da DAB-SEAP/PA ratifica que o coato PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO, com INFOPEN-PA sob o nº 90971, que atualmente custodiado na unidade prisional Presídio Estadual Metropolitano III-PEMIII-SEAP-PA, foi submetido à avaliação de saúde em 11/04/2022 pelos profissionais de saúde, demonstrando em seu exame físico consciente, orientado, respondendo as indagações pelo profissional avaliador, e ao qual dispôs que estava com dificuldade para dormir, bem como a alimentação oferecida está sendo recepcionada pela PPL. (...)

Neste sentido, ainda, suscita a Diretora da DAB-SEAP/PA em seu informe (documento anexado), em face ao estado de saúde do custodiado, que está sendo prestada a devida assistência em conformidade com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, bem como está em acompanhamento do médico da equipe deste departamento do PEMIII. Com esta assertiva faz menção ao procedimento biopsicossocial correlato ao status do paciente (...)

Contextualizando, ainda, colaciona-se no Relatório confeccionado pelo Setor de Enfermagem da unidade prisional, anexado, vislumbrando a completude de informações a ser prestada, ratificando que o recluso PAULO BRUNO MOURA ARAGÃO recebe a devida assistência à saúde. E no que tange a sua condição em avaliação biopsicossocial demonstra consciente e orientado, conforme print do referido documento: (...)”

(grifos meus)

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUBSTITUIÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. 3. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. PACIENTE ASMÁTICO. ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. A Resolução n. 62/2020, do CNJ, não implica em automática substituição da prisão decorrente de sentença condenatória por domiciliar. Com efeito, é imprescindível a comprovação de: a) inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

3. Na hipótese, consta do acórdão impugnado que, embora o paciente sofra de asma, "não restou demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado".

Ademais, "não há evidência alguma no sentido de que o paciente está sujeito a risco maior de contaminação no estabelecimento penal em que se encontra local que, ao que se dessume, presta atendimento médico adequado desde o início da custódia ". Dessarte, não há se falar em constrangimento ilegal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 596.102/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Ademais, não viuslumbro existência de negativa de prestação jurisdicional aventada pela defesa, uma vez que, em consulta ao sistema SEEU, constato que o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária fora apreciado e indeferido após a impetração deste
writ
, mais precisamente em 28/04/2022 (seq. 34), que destaco na parte que interessa:

“O pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento:

1.A Defesa alegou que o apenado desde 2018 está gravemente enfermo, com insuficiência renal, diabete hipertensão e necessita fazer hemodiálise de três em três dias para garantia a sua subsistência.

2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado/paciente perdeu um rim em acidente de moto, Após, acidente fez uso prolongado de anti-inflamatório evoluindo para insuficiência renal crônica e hipertensão arterial. Afirmou a avaliação médica que o apenado faz uso de medicação para hipertensão arterial, assim como realiza hemodialise 03 vezes por semana.

No momento apresenta-se em bom estado geral. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosadisponibilizada pela unidade prisional. Por meio do cálculo de liquidação de pena consta-se que o apenado cumpre 05 anos e 04 meses de pena privativa de liberdade em função de condenação pelo crime de roubo majorado. Ante o exposto:

1. Indefiro o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e recomendação de nº62 do CNJ.

2. DETERMINO que a SEAP adote as providências necessárias para a realização do atendimento( Consulta pre-transplante) médico do apenado, devendo encaminhar a este juízo a comprovação da realização da cirurgia, ou o respectivo agendamento, ou, ainda, os motivos da impossibilidade de sua realização, no prazo de 30 dias.

3.AUTORIZO que a SEAP se valha da permissão de saída para permitir a saída do apenado para realizar procedimentos pré-operatórios e cirúrgicos, devidamente comprovados pela SEAP, mediante escolta por policiais, para resguardar a segurança e o retorno ao cárcere, Ciência ao MP, à Defesa e à SEAP. Belém, 28 de abril de 2022”

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 09/05/2022